Tribunal: STF
Processo: AI 560245
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE
   SEGUIMENTO.
I - Decisão monocrática que negou seguimento ao
   agravo de instrumento por ausência de documento de traslado
   obrigatório.
II - Ausência de cópias das certidões de publicação
   do acórdão recorrido e da decisão agravada, peças de traslado
   obrigatório, nos termos do art. 28, § 1º, da Lei 8.038/90.
III
   - Habeas corpus concedido de ofício para, de acordo com o
   decidido pelo Plenário no julgamento do HC 82.959/SP, Rel. Min.
   Marco Aurélio, afastar a vedação à progressão de regime ao
   condenado pela prática de crime hediondo.
IV - Agravo regimental
   improvido.